Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700610-86.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Agravo de instrumento interposto por EDUARDO DE ALMEIDA (advogado, em causa própria) contra decisão proferida pelo e. Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do GAMA/DF (processo 0704118-24.2021), de deferimento da medida de urgência, prolatada nos seguintes termos: O autor comprovou que possui domicílio nesta cidade (Id 90148539 e 90148541). Assim, recebo a competência. Passo à análise do pedido de tutela antecipada, por meio do qual o autor requer seja a ré compelida a emitir as passagens aéreas, do trecho Brasília-Belo Horizonte-Brasília, com ida para 07.05.2021 e volta para o dia 10.05.2021, pelo preço total de R$191,99, cujo valor deve ser abatido de suposto crédito que o autor possui junto à ré. Entendo que o requerimento de tutela antecipada, em regra, não se mostra cabível nos juizados especiais, cujo rito já é célere por natureza (artigo 2o da Lei 9.099/95), não havendo, pois, o requisito do fundado receio de ineficácia do provimento final que justifique a antecipação dos efeitos da tutela (artigo 300 do CPC ou 84, §3o, do CDC). No presente caso, a parte autora não demonstrou nenhuma peculiaridade que pudesse justificar o supracitado requisito e a concessão, excepcional, da antecipação de tutela antes da regular tramitação do processo no rito sumaríssimo do juizado. Logo, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se a audiência de conciliação já designada. O agravante pugna (liminar e mérito do agravo) pela concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, a fim de determinar-se à Agravada que efetue a emissão dos bilhetes em nome do Agravante, reservando-lhe as passagens dos seguintes voos: Brasília (BSB) à Belo Horizonte (CONFINS), dia 07.05.2021, às 20h20, pelo valor de R$ 95,47 (noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), e a volta de Belo Horizonte (CONFINS) à Brasília (BSB), dia 10.05.2021, às 08h40, pelo valor de R$ 96,52 (noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos). É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4) (Enunciado 161 do FONAJE). No mais, ainda que assim não fosse, o agravante não comprovou que litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita nem formulou pedido nesse sentido, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, art. 71, II e art. 74). Não subiste a alegação do agravante (tendo em vista cuidar a hipótese de procedimento dos Juizados Especiais, é despiciendo o recolhimento de preparo), uma vez que, nos exatos termos da legislação de regência, somente o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (Lei 9.099/95, arts. 54 e 55). Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito